Tribunal: TJDFT
Processo: 0744262-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO AVENTADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO. SOBRESTAMENTO DOS ATOS DA EXECUÇÃO ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. DEMANDA NÃO CONHECIDA POR CÂMARA CÍVEL DESTE TRIBUNAL. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO 482/2022. ATUALIZAÇÃO DE CONTA DE PRECATÓRIO NÃO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA (PRINCIPAL + CORREÇÃO MONETÁRIA + JUROS MORATÓRIOS). FÓRMULA DE CÁLCULO DETERMINADA EM ATO NORMATIVO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO DO CNJ. FORÇA VINCULANTE E NATUREZA NORMATIVA PRIMÁRIA. FORÇA DE LEI. ATRIBUTOS RECONHECIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÓRGÃO DE VÉRTICE GUARDIÃO DA CONSTITUIÇÃO. EC 113/2021. SISTEMÁTICA DE CÁLCULO QUE PERMITE A FLUÊNCIA DEJUROS SOBRE JUROS. POSSIBILIDADE NÃO RECONHECIDA PELO CNJ. REGRAMENTO A SER OBSERVADO ATÉ QUE DECIDA O STF A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE TEM POR OBJETO O PARÁGRAFO 1o DO ARTIGO 22 DA RES. CNJ 303/2019, ALTERADA PELA RES. CNJ482/2022. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece de tese suscitada pela recorrente apenas em sede recursal, porque ensejadoras de conhecimento originário pelo Colegiado Recursal, a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso por indevida inovação recursal.
2. Incabível seja determinado o sobrestamento dos atos processuais do cumprimento de sentença em trâmite no juízo de origem para aguardar o julgamento de ação rescisória ajuizada pelo executado diante do não conhecimento desta ação em decisão colegiada proferida pela Câmara Cível deste Tribunal.
3. É de ser negado provimento à insurgência expressa contra a sistemática que determina a aplicação da taxa Selic - que já engloba juros moratórios e correção monetária -, a partir de 9/12/21, sobre a soma do débito principal mais correção monetária e juros moratórios, e não sobre o produto da correção do débito principal (principal mais correção monetária), porque assim estabeleceu o Conselho Nacional de Justiça no parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022, embora concretamente essa sistemática conduza à prática de anatocismo, uma vez que a taxa básica de juros da economia brasileira, conforme cálculo elaborado pelo Banco Central (BC), encerra componentes que refletem tanto a remuneração do capital (correção monetária) quanto a compensação da mora (juros moratórios).
4. Os atos normativos baixados pelo órgão de controle administrativo das atividades dos órgãos e membros do Poder Judiciário têm força vinculante e natureza normativa primária (têm força de lei), com o que não se restringem, no zelo pela observância dos princípios que regem a administração pública, a complementar a lei, mas também o Texto Constitucional, como decidiu o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito, uma vez que seu poder normativo encontraria fundamento direto de validade na Constituição Federal de 1988.
5. A Resolução 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022, baixada pelo Conselho Nacional de Justiça, uma vez publicada, tem força vinculante, o que a torna instrumento regulatório próprio, tendo em conta a interpretação dada pelo órgão de vértice guardião da Constituição, o STF, devendo prevalecer, em respeito à segurança jurídica do jurisdicionado, até que o Supremo Tribunal Federal decida a Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.435, de Relatoria do Min. Luiz Fux, ajuizada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul tendo por objeto o parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019, com redação dada pela Resolução 482/2022, do Conselho Nacional de Justiça.
6. Nos termos da disciplina estabelecida pelo CNJ deve ser computada a taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida até 08/12/2021, aí incluídos juros moratórios e correção monetária, uma vez que a vedação ao bis in idem não impede que a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 recaia sobre o valor do crédito principal monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora. Inteligência da regra positivada no art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução 448/2022, que dispõe sobre gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário.
7. Por força da retroatividade mínima ínsita à Emenda Constitucional 113/2021, a aplicação da Taxa Selic, em substituição de qualquer outro índice, como parâmetro a ser adotado para a atualização dos créditos não tributários a partir de 9/12/2021, não pode ser cumulada com nenhum outro índice, sob pena de bis in idem, por abarcar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.
8. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.